Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA. DEPENDENTE QUÍMICO.
I - A internação para tratamento psiquiátrico revela-se necessária quando a parte não tem condições de responder pelos seus atos, colocando em perigo de dano não só a sua integridade física, como a de seus familiares e de terceiros.
II - Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou, não havendo vaga disponível, custeá-lo na rede particular.
III - Comprovado o exigido pela legislação pertinente no tocante à internação compulsória, ainda que se trate de medida extrema, a procedência do pedido de internação compulsória é medida que se impõe.
IV – Negou-se provimento à remessa de ofício.